Tribunal: TJBA
Processo: 0548842-43.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0548842-43.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: COSME MANOEL AZEVEDO e outros (3)

Advogado(s)
:
ONILDE CAVALCANTE DE ANDRADE CARVALHO, WAGNER VELOSO MARTINS

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO.

POLICIA
IS
MILITAR
ES
. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE
ADICIONAL DE PERICULOSIDADE
EM RAZÃO DOS RISCOS INERENTE À ATIVILIDADE
.

IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO LEGAL. NECESSIDADE DE LEI ESPECÍFICA. RECEBIMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL MILITAR – GAP PARA COMPENSAR OS RISCOS DA ATIVIDADE.
RECURSO NÃO PROVIDO.

1. O adicional de periculosidade para servidores públicos militares do Estado da Bahia carece de regulamentação específica, o que impossibilita a sua concessão por ausência de critérios que definam os valores e as condições
em que seriam pagos se devidos fossem.
Precedentes.

2
.
A
pretensão
de
recebimento do adicional de periculosidade é fundada na premissa de que a atividade desenvolvida pelo policial militar é essencialmente perigosa.
Nesse contexto, o pagamento de adicional de periculosidade
não seria possível porque o Estado já implementou verba especificamente destinada a compensá-los por esta peculiaridade inerente à profissão, que é a Gratificação de Atividade Policial (GAP), o que se conclui a partir da leitura do art. 17 da Lei Estadual nº 7.146/97,
que tem o objetivo declarado de “
compensar os riscos do exercício da atividade policial
(...)
”.

4
. Recurso
não
provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0548842-43.2017.8.05.0001
, em que figuram como apelante
COSME MANOEL AZEVEDO e outros (3)
e como apelada
ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em negar provimento ao recurso
nos termos do voto do relator.